Tribunal: STF
Processo: ARE 1333352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 27.9.2022, foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União, ao fundamento de “ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (doc. 361).



    Contra essa decisão Mineração Portobello Ltda. interpôs o presente agravo regimental (doc. 419).



    2. Em 11.10.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 21.10.2022.



    Em 18.10.2022, pela Petição/STF n. 81.680/2022, a agravante requer “seja o feito em questão retirado da pauta virtual, de modo a possibilitar o julgamento presencial, inclusive com a participação do advogado signatário” (doc. 423).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à agravante.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta [se] a discussão em tela é objeto [de] jurisprudência pacífica na Corte.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. A agravante não demonstrou prejuízo ou que haveria maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelo agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada em decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 654.833, paradigma do Tema 999 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da Sessão Virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora